Tribunal: TJBA
Processo: 8014702-23.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Classe: Habeas Corpus n.º 8014702-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Vara de Origem: 3ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Processo de Origem: 0704751-39.2021.8.05.0001 Impetrante: Dr. Victor da Rocha Dias Bulhões Paciente: Jouse Silva dos Santos Advogado(a): Joel Mendes Leão de Almeida (OAB/BA 39383) e Victor da Rocha Dias Bulhões (OAB/BA 74169) Impetrado: Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Procurador(a) de Justiça: Rômulo de Andrade Moreira Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 155, § 4º, INCISOS II E IV, E 288 DO CÓDIGO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RECUSA FUNDAMENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E, APÓS RECURSO, PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus. Furto qualificado e associação criminosa. Artigos 155, § 4º, incisos II e IV, e 288 do Código Penal. Paciente denunciada pela prática dos delitos de furto qualificado e associação criminosa. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a recusa do ANPP pelo Ministério Público está em conformidade com a legislação. III. Razões de decidir 3. O ANPP, introduzido pela Lei nº 13.964/19, tem como objetivo proporcionar uma alternativa consensual à persecução penal, desde que preenchidos os requisitos legais. 4. O acordo pode ser oferecido pelo Ministério Público ao investigado, desde que não se trate de infração penal cometida com violência ou grave ameaça e cuja pena mínima seja inferior a 4 anos, assim como “desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”. 5. A decisão que recusou a proposta de Acordo de Não Persecução Penal fundamentou-se na compreensão de que a medida não se mostrava necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tendo sido embasada na análise do caso concreto, pontuando o oferecimento e recebimento da denúncia, o fato de a acusada Jouse Silva dos Santos ter, à época da análise quanto ao oferecimento da ANPP, ação penal em curso que impede o acordo, estar a acusada se furtando à aplicação da lei penal, ao não tendo sido encontrada para recebimento da citação e intimações para audiência, somado à gravidade da conduta perpetrada pela Paciente e no elevado prejuízo (R$ 14.000,00), sem reparação, causado à vítima, conforme denúncia que denunciou os acusados pela prática de furto qualificado, conforme o art. 155, § 4º, incisos II e IV do Código Penal, e associação criminosa, conforme o art. 288 do Código Penal. 6. Ademais, a recusa do Ministério Público em oferecer ANPP se deu em 24/11/2021. A ação penal, por sua vez, não teve instrução concluída em face do comportamento da acusada Jouse Silva dos Santos em fornecer endereços que não permitiram sua citação e intimações, apesar de diversas incursões pelos Oficiais de Justiça. 7. Com atraso na marcha processual causado pela Defesa, a acusada em 02/06/2023, ou seja, quase 2 anos e 5 meses após a recusa do Parquet em oferecer o ANPP, a acusada obteve, nos autos da Ação Penal n.º 0560139-13.2018.8.05.0001, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, cujo fundamento se baseou na “prescrição antecipada, considerando-se uma "penalidade projetada"” (ID 411960544). Ademais, naqueles autos foi certificado por Oficial de Justiça que a acusada Jouse Silva dos Santos estaria morando nos Estados Unidos. 8. Pontue que o recurso da Defesa para o Órgão Superior do Ministério Público, se deu apenas em 06/11/2023, ou seja, quase 03 (três) anos após a negativa do oferecimento da ANPP pelo membro do Ministério Público atuante na Vara. 9. Ademais, importante registrar que a situação do corréu Alex de Oliveira Santos é distinta, vez que primário desde o início da ação penal e presente na audiência de Acordo de Não Persecução Penal (ID 415627679), não sendo possível utilizar do princípio da isonomia, sem análise dos demais fatos e comportamentos da acusada Jouse Silva dos Santos. 10. Portanto, a recusa do Ministério Público quanto do oferecimento de ANPP analisou o caso em concreto e comportamento da acusada, sendo a deliberação do Parquet fundamentada, em atenção aos critérios de suficiência e necessidade previstos no caput do art. 28-A do CPP, entendendo que o ANPP “não se apresente necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”, o que afasta qualquer vício ou ilegalidade. 11. A recusa do ANPP não constitui direito subjetivo do investigado, sendo faculdade conferida ao Ministério Público, nos limites da discricionariedade regrada estabelecida pelo art. 28-A do Código de Processo Penal. 12. O controle judicial sobre a recusa do ANPP não autoriza o Judiciário a substituir-se ao Ministério Público para impor a celebração do acordo, o que configuraria indevida ingerência na titularidade da ação penal pública. IV. Dispositivo 13. Habeas Corpus conhecido, ordem denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8014702-23.2025.8.05.0000, em que figura, como Paciente, Jouse Silva dos Santos, e, como Autoridade Coatora, o Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator